Tribunal: TJDFT
Processo: 0718386-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE JULGADA PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.

1. No julgamento de recurso interposto contra o acórdão deste Colegiado que havia negado provimento aos embargos de declaração no agravo de instrumento, o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos a este eg. Tribunal a fim de serem arbitrados honorários em favor do advogado da autora-embargante. Na reapreciação do recurso, fixam-se os honorários advocatícios sob a consideração de que é cabível na decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas.

2. Embargos de declaração conhecidos e providos.